Tribunal: STJ
Processo: 5206755-92.2022.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2098785 - RS (2023/0343854-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: CARMEN CATARINA SILVA HANDEL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - RS050766
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. PRESCRIÇÃO E ÔNUS DA PROVA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial proveniente de agravo de instrumento em ação de exigir contas,
buscando a parte autora, ora recorrente, a prestação de contas pelo requerido dos valores
por ela aplicados em cotas de fundo 157, cuja finalidade era a captação de recursos para
aquisição de debêntures e ações de empresas.
2. Em primeira instância, instaurada a segunda fase da ação prestacional, o Juízo de
primeiro grau imputou à parte recorrente o ônus de provar os valores investidos.
3. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso,
salientando que para a inversão do ônus da prova e aplicação das presunções constantes
do art. 400 do CPC, é preciso existência de prova mínima quanto aos valores investidos.
De ofício, o acórdão recorrido reconheceu a prescrição parcial da pretensão da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou os artigos
1.022, II, 502, 550, § 5o, 373, I, e 400, II do CPC, 287, II, "a", da Lei no 6.404/76, 170, II,
do Código Civil de 1916, e 199, II, e 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, ao reconhecer
a prescrição parcial e ao exigir prova mínima dos valores investidos para inversão do
ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a decisão, não havendo omissão
ou contradição, afastando a alegação de violação ao art. 1.022, II do CPC.
6. A prescrição parcial foi corretamente reconhecida de ofício, por ser matéria de ordem
pública, conforme entendimento do STJ.
Documento eletrônico VDA51405731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e7cbc6e-81b2-4fd9-8399-e63f71f6dccd

7. A exigência de prova mínima para inversão do ônus da prova está em conformidade
com a jurisprudência do STJ, que não isenta a parte autora de apresentar elementos
probatórios mínimos.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
07/10/2025
13/10/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9e7cbc6e-81b2-4fd9-8399-e63f71f6dccd

RECURSO ESPECIAL No 2098785 - RS (2023/0343854-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: CARMEN CATARINA SILVA HANDEL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - RS050766
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. PRESCRIÇÃO E ÔNUS DA PROVA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial proveniente de agravo de instrumento em ação de exigir contas,
buscando a parte autora, ora recorrente, a prestação de contas pelo requerido dos valores
por ela aplicados em cotas de fundo 157, cuja finalidade era a captação de recursos para
aquisição de debêntures e ações de empresas.
2. Em primeira instância, instaurada a segunda fase da ação prestacional, o Juízo de
primeiro grau imputou à parte recorrente o ônus de provar os valores investidos.
3. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso,
salientando que para a inversão do ônus da prova e aplicação das presunções constantes
do art. 400 do CPC, é preciso existência de prova mínima quanto aos valores investidos.
De ofício, o acórdão recorrido reconheceu a prescrição parcial da pretensão da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida violou os artigos
1.022, II, 502, 550, § 5o, 373, I, e 400, II do CPC, 287, II, "a", da Lei no 6.404/76, 170, II,
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

do Código Civil de 1916, e 199, II, e 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, ao reconhecer
a prescrição parcial e ao exigir prova mínima dos valores investidos para inversão do
ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a decisão, não havendo omissão
ou contradição, afastando a alegação de violação ao art. 1.022, II do CPC.
6. A prescrição parcial foi corretamente reconhecida de ofício, por ser matéria de ordem
pública, conforme entendimento do STJ.
7. A exigência de prova mínima para inversão do ônus da prova está em conformidade
com a jurisprudência do STJ, que não isenta a parte autora de apresentar elementos
probatórios mínimos.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por CARMEN CATARINA SILVA
HANDEL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL assim ementado (fls. 58-59):

" AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS.
FUNDO
157.
PRIMEIRA
FASE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM MAIOR
EXTENSÃO.
COMPROVAÇÃO
MÍNIMA.
CONFORME DISPÕE A SÚMULA 297 DO STJ, EM
CONFORMIDADE COM ART. 3o, §2o, QUE
INCLUIU EXPRESSAMENTE A ATIVIDADE
BANCÁRIA NO CONCEITO DE SERVIÇO, O
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É
APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
SABE-SE, ADEMAIS, QUE É POSSÍVEL A
INVERSÃO
DO
ÔNUS
PROBATÓRIO,
A
QUALQUER
MOMENTO
PROCESSUAL,
DURANTE À FASE DE CONHECIMENTO,
QUANDO,
A
CRITÉRIO
DO
JUIZ,
FOR
VEROSSÍMIL
A
ALEGAÇÃO
DA
PARTE
AUTORA
OU
QUANDO
FOI
ELA
HIPOSSUFICIENTE, SEGUNDO AS REGRAS
ORDINÁRIAS DE EXPERIÊNCIAS, TRATANDO-
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

SE DE INVERSÃO OPE JUDICE, NOS TERMOS
DO ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. CONFORME
ENTENDIMENTO
ADOTADO
POR
ESTA
CÂMARA, NAS AÇÕES DE EXIGIR CONTAS
REFERENTES AO FUNDO 157, A PRESUNÇÃO
DE VERACIDADE PRECONIZADA NO ART. 400
DO CPC MOSTRA-SE CABÍVEL, NO MOMENTO
ADEQUADO E CASO NÃO APRESENTADA A
DOCUMENTAÇÃO COM O VALOR INVESTIDO
NO PRAZO ESTABELECIDO, UMA VEZ QUE A
NEGATIVA DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS AO DESLINDE DO FEITO
ACARRETARÁ
A
IMPOSSIBILIDADE
DO
AGRAVANTE APRESENTAR SUAS CONTAS, A
TEOR DO PRECONIZADO NO § 2o DO ART. 551
DO CPC. ASSIM, NO CASO CONCRETO, CABE A
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONTUDO,
NÃO EM MAIOR EXTENSÃO, COMO POSTULA
O AUTOR, POIS IMPRESCINDÍVEL O EXAME
DA
VEROSSIMILHANÇA
DOS
VALORES
REFERIDOS PELA PARTE AUTORA COMO
INVESTIDOS
E

DE
UMA
MÍNIMA
COMPROVAÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO PELO BANCO DEMANDADO.
DA PRESCRIÇÃO PARCIAL. CUMPRE REFERIR
QUE,
NA
ESTEIRA
DO
ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO DA CÂMARA, DEFINIDO EM
JULGAMENTOS ESTENDIDOS, NA FORMA DO
ART. 942 DO CPC, QUE PASSO A ADERIR, NÃO
HÁ ÓBICE AO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO,
DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DE
EXIGIR CONTAS, POR SER MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. ASSIM, CONFORME A
ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA TURMA DO STJ, O
PRAZO
PRESCRICIONAL
APLICÁVEL
À
OBRIGAÇÃO DE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PRESTAR CONTAS QUANTO AOS VALORES
INVESTIDOS EM AÇÕES NO FUNDO 157 É
TRIENAL, E QUINQUENAL NO QUE DIZ
RESPEITO AO MONTANTE INVESTIDO EM
DEBÊNTURES, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER
LIMITADA A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
CONTAS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES E
DEBÊNTURES RESPECTIVAMENTE AOS TRÊS
E CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA
DA AÇÃO, NA FORMA DO RESP No 1.997.047.
PRESCRIÇÃO
PARCIAL
DA
PRETENSÃO
RECONHECIDA DE OFÍCIO E AGRAVO DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO,
POR
UNANIMIDADE."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 87-95).
A parte recorrente alega, preliminarmente, violação ao disposto no art.
1.022, II do CPC, já que o Tribunal de origem teria deixado de se manifestar sobre
questões relevantes ao deslinde do mérito.
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

Quanto ao mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 502 e 550, § 5o do CPC, 287, II, alínea “a”, da Lei no 6.404/76, 170,
II, do Código Civil de 1916 e 199, II, e 206, §5o, I, do Código Civil de 2002, 6o, VIII, do
CDC, 373, I, e 400, II, do Código de Processo Civil, apontando divergência
jurisprudencial com arestos desta Corte.
Afirma, em síntese, que:

" Seja dado integral PROVIMENTO ao recurso especial, a
fim de, reconhecendo o malferimento aos arts. 6o, VIII, do
CDC, e 287, II, alínea “a”, da Lei no 6.404/76, 170, II, do
Código Civil de 1916 e 199, II, e 206, §5o, I, do Código
Civil de 2002, 373, I, 400, II, 502, e 550, § 5o, do CPC, e a
desconsideração dos fatos incontroversos que norteiam a
lide, reformar o acórdão impugnado para: (a) afastar o
reconhecimento da prescrição, tendo em vista a ocorrência
da coisa julgada e pela sua inocorrência; (b) reconhecer que
a prova mínima que deve produzir a parte recorrente é da
relação contratual, sendo que a dos investimentos compete
ao banco recorrido através da colação da integralidade dos
extratos bancários; (c) reconhecer a plena possibilidade de
aplicação do art. 400, II, do CPC para o caso não exibição
dos extratos bancários para a comprovação dos valores
investidos, utilizando-se a tabela de investimentos mínimos
estabelecida pela CVM a partir de 1978.
Subsidiariamente, o provimento do recurso especial, para
que seja decretada a nulidade do acórdão que julgou os
embargos declaratórios opostos, por violação ao art. 1.022,
II, do CPC, conforme demonstração dos vícios realizada
em tópico específico no presente recurso, determinando o
rejulgamento pela 24a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul " (fl. 134).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 141-151), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 154-158).
positivo
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - O caso em discussão.
Cuida-se de recurso especial proveniente de agravo de instrumento em ação
de exigir contas, buscando a parte autora, ora recorrente, a prestação de contas pelo
requerido dos valores por ela aplicados em cotas de fundo 157, cuja finalidade era a
captação de recursos para aquisição de debêntures e ações de empresas.
Em primeira instância, instaurada a segunda fase da ação prestacional, o
juízo de primeiro grau imputou à parte recorrente o ônus de provar os valores investidos.
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento
ao recurso, salientando que para a inversão do ônus da prova e aplicação das presunções
constantes do art. 400 do CPC, é preciso existência de prova mínima quanto aos valores
investidos. Por fim, de ofício, o acórdão recorrido reconheceu a prescrição da pretensão
da recorrente.

II. Questão em discussão no recurso especial

- Da violação dos art. 1.022, inciso II do CPC
Inicialmente, não há falar em ofensa ao artigo 1.022, II do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem ao negar provimento ao agravo de instrumento e reconhecer de
ofício à prescrição parcial da pretensão autoral deixou claro que:
" Contudo, esclareço que, nas ações de prestação de contas
do Fundo 157, embora possível a inversão do ônus da
prova, não é dado à parte autora criar valor aleatório e
inverossímil, como sendo esse o valor inicial investido.
Caso a parte autora discorde do valor inicial investido
informado pelo banco, caberá a ela trazer ao processo
comprovante do valor que diz ter aplicado. Isso impede a
situação teratológica de a parte autora poder afirmar
qualquer valor que quiser, sem a mínima comprovação,
como sendo o que tem a receber. " (fl. 54).
"Conforme se sabe, o Fundo 157 foi instituído pelo
Decreto-Lei no 157, de
, e era uma opção de
10/02/1967
investimento disponibilizada aos contribuintes brasileiros,
que podiam aplicar parte do valor de imposto de renda
devido na aquisição de cotas de fundos administrados por
instituições financeiras administradoras.
Cumpre referir que, na esteira do entendimento majoritário
da Câmara, definido em julgamentos estendidos, na forma
do art. 942 do CPC, que passo a aderir, não há óbice ao
reconhecimento, de ofício, da prescrição parcial da
pretensão de exigir contas, por ser matéria de ordem
pública.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO
157.
HIPÓTESE
QUE
NÃO
COMPORTA
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

JULGAMENTO CONJUNTO DAS DUAS FASES. -
Desconstituição parcial da sentença. A ação de exigir
contas é de procedimento específico e de cognição
limitada, a qual, havendo contestação do dever de prestar
contas, desenvolve-se em duas fases distintas. Na primeira
delas, será decidido se há ou não obrigação da prestação e,
transitada em julgado a sentença no sentido afirmativo,
inicia-se a segunda fase, em que será apurada a existência
de débito ou do crédito do autor da ação e seu quantum. Na
hipótese dos autos, o banco apresentou as contas que
entende como devidas desde logo, havendo julgamento
unificado das duas fases, por sentença que reconheceu a
obrigação de prestar e julgou boas as contas apresentadas,
sem a interposição de recurso pelo réu, restando, portanto,
superada a primeira fase da ação. Todavia, as contas
prestadas pelo banco não estão acompanhadas da
correspondente documentação comprobatória da evolução
do investimento e rendimentos, inviabilizando a
impugnação específica, que sequer foi oportunizada neste
caso, e a consequente apresentação das contas pela parte
autora, devendo, assim, ser a sentença desconstituída,
especificamente no tocante ao julgamento da segunda fase
do procedimento, com a reabertura do prazo para o banco
requerido acostar aos autos os certificados e extratos
pertinentes ao investimento, com a evolução da cotação das
ações e seus rendimentos, na forma do art. 551, §§ 1o e 2o,
do CPC. - Prescrição. Limitação do prazo da obrigação.
Recentemente, a terceira turma do STJ decidiu que,
julgado procedente o pedido de exigir contas do fundo 157,
cabe ao juiz limitar o prazo da obrigação a ser cumprida
pela instituição financeira (REsp n. 1.997.047/RS).
Portanto, após reconhecido o dever de prestar contas, será
de 03 anos o prazo prescricional quanto aos valores
investidos em ações, e 05 anos para o montante investido
em debêntures, ambos contados da propositura da
demanda. Assevero que a prescrição é matéria de ordem
pública, podendo ser apreciada em qualquer grau de
jurisdição. Ademais, no caso concreto, há fato novo que
permeia a questão, tendo em vista a decisão do STJ
suprarreferida, que estabeleceu as balizas do instituto em
relação às demandas do Fundo 157. Assim, é de ser
limitada a obrigação feita à instituição financeira no
recurso para o prazo de 03 anos quanto aos valores
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

investidos em ações e 05 anos para o montante investido
em debêntures, ambos contados da propositura da
demanda.
APÓS
O
VOTO
DO
RELATOR,
DESEMBARGADOR CAIRO ROBERTO RODRIGUES
MADRUGA,
QUE
PROVIA
O
APELO,
O
DESEMBARGADOR
JORGE
MARASCHIN
DOS
SANTOS LANÇOU DIVERGÊNCIA PARCIAL, PARA
RECONHECER,
DE
OFÍCIO,
A
PRESCRIÇÃO,
LIMITANDO A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS
AO PRAZO DE 03 ANOS, QUANTO AOS VALORES
INVESTIDOS EM AÇÕES, E 05 ANOS, PARA O
MONTANTE INVESTIDO EM DEBÊNTURES, AMBOS
CONTADOS DA PROPOSITURA DA DEMANDA. O
DESEMBARGADOR ALTAIR DE LEMOS JÚNIOR
ACOMPANHOU
A
DIVERGÊNCIA.
EM
PROSSEGUIMENTO PELO ART. 942 DO CPC,
VOTARAM OS DESEMBARGADORES FERNANDO
FLORES CABRAL JÚNIOR E JORGE ALBERTO
VESCIA
CORSSAC,
ACOMPANHANDO
A
DIVERGÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO:
POR MAIORIA, RECONHECERAM, DE OFÍCIO, A
PRESCRIÇÃO, LIMITANDO A OBRIGAÇÃO DE
PRESTAR CONTAS AO PRAZO DE 03 ANOS,
QUANTO AOS VALORES INVESTIDOS EM AÇÕES, E
05 ANOS, PARA O MONTANTE INVESTIDO EM
DEBÊNTURES,
AMBOS
CONTADOS
DA
PROPOSITURA
DA
DEMANDA,
VENCIDO
O
DESEMBARGADOR CAIRO ROBERTO RODRIGUES
MADRUGA,
E,
À
UNANIMIDADE,
DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO."
(Apelação Cível, No 50038415820218210021, Vigésima
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 28-09-
2022).
Assim, aplicável à espécie o prazo prescricional trienal à
obrigação de a instituição financeira prestar contas quanto
aos valores investidos em ações no Fundo 157, e
quinquenal no que diz respeito ao montante investido em
debêntures, em consonância com o entendimento do
egrégio STJ e desta Câmara." (fls. 55-56)
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
;
30/6/2025
- Da violação à coisa julgada quanto ao reconhecimento de prescrição
durante a segunda fase da ação de prestação de contas
Conforme entendimento sufragado por esta E. Corte, a pretensão recursal
de que o Tribunal teria incorrido em equívoco, ferindo a coisa julgada, ao deixar de
considerar a matéria prescricional decidida na primeira fase da ação de exigir contas,
demanda reanálise fático-probatória, vedada pela Súmula n. 7 do STJ, como se observa
do julgado a seguir ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SEGUNDA FASE. INVERSÃO DA PROVA. FALTA DE
INTERESSE
RECURSAL.
PRESCRIÇÃO.
COISA
JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ. FUNDO 157. SÚMULA No 568/STJ. APLICAÇÃO.
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para
infirmar a conclusão do tribunal de origem de que a
matéria alusiva à prescrição não foi objeto de análise na
primeira fase da ação de exigir contas demandaria o
revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, o que é
defeso em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Tendo o tribunal de origem reformado a sentença para
deferir a inversão da prova, determinando que o réu junte
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

os extratos e certificados de investimentos, ao recorrente
falta interesse recursal em pleitear a aplicação do art. 400
do CPC.
3. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que,
julgado procedente o pedido de exigir contas do Fundo
157, o juiz limitará a obrigação da instituição financeira de
prestar as contas aos 3 (três) anos anteriores à propositura
da ação, quanto aos valores investidos em ações, e aos 5
(cinco) anos precedentes à demanda, no que diz respeito ao
montante investido em debêntures. Aplicação da Súmula no
568/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.517.036/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
6/5/2025
Assim, no que diz respeito à suposta violação do disposto nos artigos 502 e
550, § 5o, do CPC, inviável o conhecimento do recurso especial interposto.
- Da inexistência de prescrição
A parte recorrente aduz que a decisão recorrida, ao reconhecer a incidência
de prescrição parcial sobre a pretensão de prestar contas relacionadas aos investimentos
no Fundo 157 contraria o disposto nos artigos nos arts. 287, II, alínea “a”, da Lei no 6.404
/76, 170, II, do Código Civil de 1916 e 199, II, e 206, §5o, I, do Código Civil de 2002.
Sem razão, no entanto.
Interpretando os artigos mencionados, esta C. Corte fixou o entendimento
de que a obrigação de prestar contas se limita aos três anos anteriores ao ajuizamento da
ação, no que diz respeito aos valores investidos em ações, aos cinco anos anteriores ao
ajuizamento do pedido quanto ao montante investido em debêntures.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
FUNDO
157.
PRESCRIÇÃO.
ENTENDIMENTO
DIVERGENTE
DA
RECENTE
ORIENTAÇÃO
FIRMADA NESTA CORTE SUPERIOR. PRAZO
APLICÁVEL. AÇÕES. TRÊS ANOS. DEBÊNTURES.
CINCO ANOS.
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

1. No que tange às ações de exigir contas relacionadas ao
Fundo 157, o recente entendimento firmado pela Terceira
Turma é no sentido de limitar a obrigação de prestar as
contas aos três anos anteriores à propositura da ação,
quanto aos valores investidos em ações, e, aos cinco anos
anteriores ao ajuizamento, no que diz respeito ao montante
(REsp n. 1.997.047/RS, relatora
investido em debêntures
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
21/6/2022
24/6/2022
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
Agravo interno improvido."
(AgInt no REsp n. 2.005.882/RS, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023
, DJe de
.) (Grifou-se)
17/11/2023
Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
entendimento desta E. Corte, não havendo que se falar nem em dissídio jurisprudencial,
nem em violação aos dispositivos legais apontados.
Assim, rejeito o recurso especial neste aspecto.
- Da necessidade de prova mínima para aplicação da inversão dos ônus
probatórios e aplicação da presunção constante do art. 400, II do CPC
A parte recorrente aduz violação por parte do acórdão recorrido do disposto
nos artigos 6o, VIII, do CDC, 373, I, e 400, II, do Código de Processo Civil, ao
determinar a apresentação de comprovação mínima acerca dos valores investidos para
que se dê a inversão dos ônus probatórios acerca dos extratos bancários relativos ao
Fundo 157 e se aplique a presunção prevista no art. 400, II do CPC.
Sem razão, entretanto.
Ao determinar à parte autora, ora recorrente, a apresentação de prova
mínima dos valores investidos no fundo 157, para assim aplicar a inversão dos ônus
probatórios e, por conseguinte, o disposto no art. 400, II do CPC seguiu entendimento
jurisprudencial desta Corte dado ao tema, não havendo qualquer violação dos
dispositivos mencionados.
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

Sobre esse aspecto, confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
SEGUNDA FASE. FUNDO 157. ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal estadual consignou que
caberia
ao
recorrente
comprovar,
mesmo
que
minimamente, a dimensão dos valores que alegou ter
investido no Fundo 157, ainda mais por ter se insurgido
contra as contas prestadas pela instituição financeira
recorrida.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com o
entendimento desta Corte no sentido de que a eventual
possibilidade de inversão do ônus da prova não possui o
condão de isentar a parte autora - ainda que qualificada
como consumidora - de trazer aos autos elementos
.
probatórios mínimos quanto as suas alegações
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.194.185/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
11/10/2023
Assim, no ponto, o recurso especial merece rejeição.
III - Do dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, nego provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: 1fd20af7-2445-4e12-b765-b73088fd2614

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.098.785 / RS
Número Registro: 2023/0343854-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50298066920198210001 52067559220228217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARMEN CATARINA SILVA HANDEL
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO JUCHEM - RS034421
CLAUDIA REGINA DE SOUZA BUENO - RS043313
ALEXANDRE MASSAU DA SILVEIRA - RS050766
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: 5fa9e441-0603-433f-8b51-9857c75850d3

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: 5fa9e441-0603-433f-8b51-9857c75850d3